Tribunal: TCU
Processo: 037.160/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6377/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Mato Grosso/G. J. Pio - MEI e de Gustavo José Pio, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 28/2/2014 a 9/2/2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 160.940,73, em valores históricos, aos cofres do FNS; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 83 a 85), com os ajustes de forma propugnados pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 86, Procurador Júlio Marcelo de Oliveira), dos quais consta a conclusão de que, diante do requerimento de parcelamento do débito imputado aos responsáveis, resta apresentado indício de boa-fé dos agentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em: a) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que Gustavo José Pio (CPF XXX.523.291-XX e CNPJ 10.614.164/0001-62) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente ressarcida, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/02/2014 48,69 D 28/02/2014 178,72 D 28/02/2014 24,03 D 28/02/2014 21,29 D 16/04/2014 451,20 D 16/04/2014 86,08 D 16/04/2014 13,46 D 16/04/2014 115,76 D 16/04/2014 193,20 D 16/04/2014 21,60 D 12/05/2014 6.335,98 D 12/05/2014 799,20 D 12/05/2014 48,06 D 12/05/2014 30,30 D 30/05/2014 5.839,74 D 30/05/2014 2.025,96 D 30/05/2014 131,32 D 30/05/2014 24,56 D 07/07/2014 67,20 D 07/07/2014 7.951,19 D 07/07/2014 2.669,28 D 31/07/2014 283,20 D 31/07/2014 9.798,45 D 01/08/2014 33,30 D 01/08/2014 2.787,48 D 01/09/2014 15.135,04 D 01/09/2014 137,60 D 01/09/2014 38,40 D 09/09/2014 2.066,58 D 09/09/2014 35,13 D 09/09/2014 120,15 D 01/10/2014 182,32 D 01/10/2014 12.585,30 D 02/10/2014 3.195,99 D 02/10/2014 96,12 D 03/11/2014 36,00 D 03/11/2014 179,31 D 03/11/2014 20.473,66 D 03/11/2014 5.863,32 D 03/11/2014 186,00 D 28/11/2014 19,20 D 28/11/2014 19.714,44 D 28/11/2014 8.637,99 D 28/11/2014 60,00 D 28/11/2014 4,80 D 28/11/2014 40,38 D 14/01/2015 29,40 D 14/01/2015 13.977,58 D 14/01/2015 590,38 D 14/01/2015 7.612,26 D 14/01/2015 22,20 D 09/02/2015 157,64 D 09/02/2015 513,40 D 09/02/2015 2.955,69 D 09/02/2015 6.295,20 D 09/11/2018 147,56 C 09/11/2018 987,91 C 09/11/2018 150,12 C 09/01/2019 7.717,39 C 29/03/2019 7.874,56 C b) autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, apenas a atualização monetária; c) informar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19, da Lei 8.443/1992, bem como à aplicação da multa prevista no art. 57, da mesma Lei 8.443/1992; d) sobrestar o presente processo, até a quitação do débito ou a inadimplência de qualquer parcela. 1. Processo TC- Processo 037.160/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.151/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: G. J. Pio - Me (10.614.164/0001-62); Gustavo Jose Pio (XXX.523.291-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Vitor Reichmann Mendes (96299/OAB-PR), representando G. J. Pio - Me. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.